Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707205-13.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LACI MARIA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DUAS TESTEMUNHAS AFIRMANDO CONHECER SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O DE CUJUS. DOCUMENTOS INSERVÍVEIS E IMPRESTÁVEIS AOS FINS QUERIDOS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da parte ré contra sentença, a qual julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a união estável post mortem e implementar o benefício de pensão por morte em favor da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é válida apenas a declaração pública de união estável para reconhecimento de união estável e o recebimento de pensão por morte; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal valoriza a proteção à família e o reconhecimento da união estável como entidade familiar (art. 226), assegurando direitos e garantias fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e a proteção social pela previdência. 4. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 4.1. Nada obstante inexista requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável, espera-se do conjunto probatório a demonstração inequívoca da intenção de constituir família e dos demais requisitos fáticos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese. 5. Documento público declaratório lavrado em cartório goza de presunção relativa de veracidade e, nesse sentido, exige a produção de outras provas para demonstrar os fatos, mormente a presença dos requisitos legais contidos no artigo 1.723 do Código Civil, no caso de união estável. 6. O instrumento público declaratório é um documento considerado unilateral, pois apenas consta a versão dos fatos por parte de quem o relata. 6.1. No caso dos autos, trata-se de simples documento, no qual as testemunhas apenas narram suposta união da autora e do de cujus. Por si só, não serve para demonstrar a entidade familiar. Portanto, inservível e imprestável para os fins pretendidos. Frise-se: tratando-se de ação de estado, o reconhecimento de união estável exige prova estreme de dúvidas. 7. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 379.724,83), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade da parte da autora resta suspensa em face à gratuidade de justiça a qual lhe foi deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Apelação provida. Tese: “Nada obstante inexista requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável, espera-se do conjunto probatório a demonstração inequívoca da intenção de constituir família e dos demais requisitos fáticos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese. Instrumento público declaratório é um documento considerado unilateral, pois apenas consta a versão dos fatos por parte de quem o relata. No caso dos autos, trata-se de simples documento, no qual as testemunhas apenas narram suposta união da autora e do de cujus. Por si só, não serve para demonstrar a entidade familiar. Portanto, inservível e imprestável para os fins pretendidos.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 226; CC, art. 1.723; CPC, Jurisprudência relevante citada: TJDFT - 07105249820188070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 30/11/2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 226, §§ 3o, 4o e 5o, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ter reconhecido a companheira como integrante da entidade familiar. Assevera que não deveria ter sido negado, à companheira, o direito decorrente da união estável, a qual deve ser considerada entidade familiar merecedora de proteção estatal; b) artigo 1o, inciso III, asseverando afronta à dignidade da pessoa humana, ao negar à companheira do de cujus o direito à pensão por morte, comprometendo sua subsistência; c) artigo 3o, inciso III, por ofensa ao princípio da erradicação da pobreza e da marginalização, ao impedir o acesso da companheira à pensão por morte, mesmo diante da comprovação da união estável; d) artigo 5o, caput, e incisos I, III e X, afirmando contrariedade ao princípio da igualdade, ao tratar de forma discriminatória os companheiros em relação aos cônjuges no âmbito sucessório. Verbera proibição de tratamento desumano ou degradante, ao negar proteção social à companheira sobrevivente. Relata que teria ocorrido desrespeito à honra e à dignidade da companheira, ao ter sido afastado o reconhecimento da união estável e os direitos dela decorrentes. Entende ter havido infringência ao princípio da igualdade, ao negar tratamento isonômico entre cônjuges e companheiros. Defende que cônjuges e companheiros devem receber tratamento sucessório igualitário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque, quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 226, §§ 3o, 4o e 5o, ambos da CF, o órgão julgador assim consignou: “A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, assim entendida como a que se refere a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil (...). A procedência do pedido exige prova estreme de dúvidas, o que não ocorre no presente caso” (ID 71040943). Nesse passo, “Não se presta o recurso extraordinário para (...) o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). E, a duas, porquanto, em relação à indigitada contrariedade aos artigos 3o, inciso III, e 5o, caput, e incisos I, III e X, ambos da CF, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027